Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005265-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 697.753.031-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas

derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o).

2.
Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3.
No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Júlio Cesar da Silva
, assistido pela Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra decisão em que o
Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
que
indeferiu
a
concessão do indulto natalino
previsto no
Decreto Presidencial no. 11.302/2022
.

Em linhas gerais, sustenta fazer jus ao benefício no tocante às penas impostas pelos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art.14
caput
da Lei 10.826/03);
Receptação
(art. 180 do CP);
Falsa Identidade
(art. 307 do CP); e
Furto
(art.
155, caput
do CP),
seja
por possuírem “
pena máxima em abstrato inferior a 05 anos
”, seja porque
nenhum deles foi cometido em concurso material ou formal com os crimes impeditivos narrados no art. 7o do diploma autorizador
. (Id. 161737161)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 161737166).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 161737167).

Por sua vez, a d.
PDJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 162925664):

“
Recurso de Agravo em Execução Penal

– 1) Mérito
- Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a aplicação do induto natalino aos crimes não impeditivos.
Impossibilidade
– benefício não aplicado com base em fundamentação perfeitamente exarada que não necessita de modificação – com base nos artigos 5, 7 e 11, parágrafo único do decreto 11.302/2022.
Parecer pelo desprovimento do recurso
. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Julio Cesar da Silva
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente aos crimes
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art.14
caput
da Lei 10.826/03);
Receptação
(art. 180 do CP);
Falsa Identidade
(art. 307 do CP);
Furto
(art.
155, caput
do CP),
indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos:

“Não assiste razão a Defesa. Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem. Denota-se que o penitente possui 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão pelo delito tipificado no art. 157, §2o do CPB (autos 2004/49), 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias pelo delito tipificado no art. 157, §2o do CPB (autos 2006/100) e 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses pelo delito tipificado no art. 157, §2o do CPB (autos 9956-69.2017.811.0064), crimes praticados com o emprego violência e/ou grave ameaça, ou seja, crimes impeditivos nos termos do que aduz o art. 7o, II, Decreto 11.302/2022. Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de pena, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. (...).Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. [2] Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.
Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente
14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias da pena dos crimes impeditivos
razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal
” (Id. 161737163). Destaquei.

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com o
caput
do art. 5o do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Já o art. 7o do diploma presidencial estatui que
o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados
(inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II). São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que “
para
fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ao passo que em seu
parágrafo único
é alertado que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concu
rso com os crimes a que se refere o art. 7o
”.

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida, exige o
desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
(art. 7o).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
e
o apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos. Os requisitos são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não.
Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não compete
ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
” (HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que “
a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos
” (HC 341.986/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1o.2.2016).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravante foi condenado à pena total de
32 anos e 10 meses de reclusão
pela prática dos delitos de Roubo Majorado (três vezes), Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Receptação Dolosa e Furto. Consta também que até a data de expedição do Atestado de Pena, ele estava recolhido em cárcere há
13 anos, 2 meses e 25 dias
,

remanescendo ainda
12 anos, 7 meses e 13 dias de pena a cumprir pela prática dos crimes impeditivos
.

Nesse quadro, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5o, o agravante ainda
não
cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento às exigências legais, a concessão do benefício pleiteado.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, o agravante não havia cumprido a integralidade das sanções cominadas pelos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023